Tribunal: CARF
Processo: 18471.003771/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INVALIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL COM FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ALEGAÇÕES SOBRE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO QUE ABRANGE APENAS AS DIFERENÇAS. RECOLHIMENTOS QUE NÃO ABARCAM AS DIFERENÇAS.
Os recolhimentos de contribuições previdenciárias realizados anteriormente não abarcam as diferenças de contribuições lançadas, de modo que o crédito tributário discutido não se encontra extinto pelo pagamento.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada, dentre outras circunstâncias, a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, sendo que, no caso, a característica básica da força maior reside na sua inevitabilidade, ainda que a sua causa seja conhecida.
A juntada de documentos após a impugnação ou após a manifestação de inconformidade deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da força maior que acabou impedindo que o contribuinte apresentasse os respectivos documentos oportunamente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
A contribuição previdenciária incidente à alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente aos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o entendimento ali exarado deve ser reproduzido pelos conselheiros deste Tribunal, conforme disposições normativas contidas no Regimento Interno.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003771/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
PADESAN DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INVALIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL COM
FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ALEGAÇÕES
SOBRE
RECOLHIMENTOS
DE
CONTRIBUIÇÕES.
DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO QUE ABRANGE
APENAS AS DIFERENÇAS. RECOLHIMENTOS QUE NÃO ABARCAM
AS DIFERENÇAS.
Os recolhimentos de contribuições previdenciárias realizados anteriormente
não abarcam as diferenças de contribuições lançadas, de modo que o crédito
tributário discutido não se encontra extinto pelo pagamento.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO.
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada, dentre outras
circunstâncias, a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, sendo que, no caso, a característica básica da força maior reside na
sua inevitabilidade, ainda que a sua causa seja conhecida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003771/2008-33
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

A juntada de documentos após a impugnação ou após a manifestação de
inconformidade deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da força maior que
acabou impedindo que o contribuinte apresentasse os respectivos documentos
oportunamente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
A contribuição previdenciária incidente à alíquota de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura referente aos serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, de modo que o entendimento ali exarado deve ser
reproduzido pelos conselheiros deste Tribunal, conforme disposições
normativas contidas no Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial reconhecendo, de ofício, a extinção o crédito tributário lançado incidente
sobre os pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.129.924-1 que tem por objeto exigências de Contribuições devidas à Seguridade Social
incidentes à alíquota de 15% sobre os valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços executados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, nos termos do
que dispunha o artigo 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, relativas às competências de 01/2003 a
12/2004, de modo que o crédito tributário restou apurado no montante total de R$ 52.209,90 (fls.
2 e 15/16).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 26/29 que
a autoridade entendeu por efetuar o presente lançamento com base nos seguintes motivos:
“INTRODUÇÃO
1. Este relatório integra o Auto de Infração 18471003771/2008-33 lavrado em virtude
do não recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social, pela empresa acima
identificada, prevista no artigo 22, lnc.lV da Lei n°. 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto n°. 3.048/91, e alterações posteriores, incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
[...]
DOS PROCEDIMENTOS
3. O procedimento fiscal foi iniciado com a finalidade de verificar o cumprimento das
obrigações previdenciárias referente às remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, bem como o recolhimento de 15%
sobre o valor total da nota fiscal pago a cooperativas de trabalho, no período de 01/2003
a 12/2004.
3.1 As divergências foram apuradas pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
3.2 Os elementos que serviram de base para o levantamento COO - COOPERATIVA
DE TRABALHO foram as notas fiscais lançadas na conta 211020004, no Livro Razão
de 2003 e 2004. Estes documentos referem-se aos lançamentos contábeis, das contas do
Diário n°. O4, Registro 714/2004, em 29/06/2004 e Diário n°.05, Registro 1.213/2005,
em 29/06/2005.
DOS FATOS GERADORES
4. Os fatos geradores considerados, neste Auto de infração, foram apurados a partir da
análise dos lançamentos da conta 211020004 do Livro Razão de 2003 e 2004, e
respectivos lançamentos nos Livro Diário 04 e 05, apresentado pela empresa, em meio
papel, cotejando estes valores com os declarados nas GFlP's, para o período de 01/2003
a 12/2004.
4.1 Após a análise observou-se que a empresa não informou todos s fatos geradores em
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social, originando
a lavratura do Auto de Infração CFL 68 - PROCESSO 18471003782/2008-13.”
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 159/162 em que sustentou, em síntese, e preliminarmente,
que os todos os processos que decorriam do mesmo Mandado Procedimento Fiscal deveriam ser
julgados em conjunto e, no mérito, (i) que houve violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, bem assim (ii) que, no caso, também houve cerceamento ao direito de defesa. Ao final,
a ora recorrente protestou pela apresentação de novos elementos e razões e, ainda, que a
impugnação fosse julgada procedente.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 202/206, a 10a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004
Valores pagos a cooperativas de trabalho.
É devida por parte da empresa a contribuição de 15% (quinze por cento) sobre valor
bruto da Nota Fiscal ou Fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que
lhe são prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
Cerceamento de defesa - Inocorrência.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, quando as informações
necessárias à compreensão e clareza do lançamento tenham sido prestadas pelo relatório
fiscal e anexos entregues ao contribuinte.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
19/04/2005 (fls. 252) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 209/216, protocolado
em 19/05/2005, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente:
Conexão – Reunião dos Processos:
- Que a presente exigência foi lavrada em conjunto com os DEBCAD’s
37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9, 37.176.544-7 e
37.176.545-5, de modo que como todas as autuações decorrem do mesmo
MPF e, por isso mesmo, devem ser julgados em conjunto.
Invalidade da Representação Fiscal com Fins Penais:
- Que o artigo 83 da Lei no 9.430/96 dispõe sobre a vedação da
representação fiscal para fins penais antes da decisão definitiva na esfera
administrativa, de modo que apenas depois da constituição definitiva do
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

crédito tributário é que o agente fazendário poderia realizar a
representação ao Ministério Público.
(ii)
Mérito:
Cumprimento da Obrigação – Prova do Recolhimento:
- Que os débitos lançados já foram devidamente quitados em relação a
todo período abrangido pela autuação fiscal, de modo que o adimplemento
da obrigação tributário é indiscutível e, portanto, a comprovação do
recolhimento da contribuição lançada constitui prova fundamental e
suficiente para que o crédito tributário seja extinto nos termos do artigo
156, inciso I do CTN.
Prova Pericial:
- Que se o Fisco alegar que a simples juntada de Guias de Recolhimento
da Previdência Social desacompanhadas das folhas de pagamento não
seriam suficientes para elidir o lançamento, requer que seja deferida a
realização de prova pericial contábil para que o caso seja resolvido.
Provas:
- Que à luz dos princípios da verdade material, contraditório e ampla
defesa, e visando comprovar a lisura do procedimento, protesta, desde
logo, pela posterior juntada e apresentação de novos elementos, razões
adicionais e memoriais.
Com base em tais alegações, a recorrente pugna pelo acolhimento do presente
recurso voluntário para que a presente exigência fiscal seja declarada improcedente.
De início, note-se que os processos cujos autos de infração encontram-se
consubstanciados nos DEBCAD’s 37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9,
37.176.544-7 e 37.176.545-5, os quais, aliás, decorrem do mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal, estão sendo julgados em conjunto, tal qual requer a ora recorrente.
Pois bem. Antes de adentramos na análise das alegações propriamente
formuladas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentindo de reconhecer
que, quando do oferecimento da impugnação, a ora recorrente não suscitou quaisquer alegações
acerca (i) da invalidade da representação fiscal para fins penais e (ii) da realização da prova
pericial, sendo que tais alegações não podem ser conhecidas e, portanto, não poderão ser
examinadas apenas em sede de recurso voluntário, haja vista que não foram objeto de análise por
parte da autoridade julgadora de 1a instância.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
O que deve restar claro é que as referidas alegações acerca (i) da invalidade da
representação fiscal para fins penais e (ii) da realização da prova pericial não devem ser
conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por parte desta Turma julgadora,
uma vez que devem ser consideradas como questões novas, de modo que não poderiam ser
suscitadas e apreciadas apenas em sede recursal, porque se este Tribunal entendesse por
conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável
no âmbito do processo administrativo fiscal.
A rigor, tais questões não podem ser acolhidas, porque, em primeiro lugar, este
Tribunal não é competente para pronunciar-se sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme se verifica da Súmula CARF
no 283. Em segundo lugar, destaque-se, ainda, que os pedidos de realização de perícia devem ser
realizados na impugnação, de modo que o pedido de perícia formulado apenas em sede recursal
deve ser considerado como não formulado, nos termos do artigo 16, inciso IV e parágrafo 1o do
Decreto no 70.235/72.

3 Cf. Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

No que diz com as alegações relativas ao suposto recolhimento das contribuições
aqui discutidas, note-se que, de fato, a recorrente colaciona aos autos Guias de Previdência
Social de fls. 220/243 que atestam que houve recolhimento de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003,
09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 07/2004,
08/2004, 09/2004, 10/2004 e 12/2004, sendo que a autuação aqui discutida diz respeito apenas às
diferenças que, no caso, não foram recolhidas, conforme se observa dos Discriminativos de
Débitos juntados às fls. 5/11.
Portanto, se a presente autuação tem por objeto apenas as diferenças de
contribuições que a autoridade fiscal entendeu que seriam devidas – e tanto é que acabou
lançando-as –, os recolhimentos efetuados a título de contribuições previdenciárias com código
de receita 2100 não abarcam as diferenças aqui lançadas, de modo que o crédito tributário em
discussão não se encontra extinto nos termos do artigo 156, inciso I do Código Tributário
Nacional, tal como a recorrente leva a crer, do que se conclui que a alegação de que houve
recolhimento não deve ser acolhida.
Quanto ao pedido de apresentação de provas, esclareça-se que o momento para a
sua produção no âmbito do processo administrativo é juntamente com a impugnação, nos termos
do artigo 16, Inciso III e parágrafo 4o do Decreto no 70.235/72, a menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (ii)
refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não ocorre no caso em tela.
Em sendo conclusiva, verifique-se, por outro lado, que o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral, e acabou declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999, conforme se pode
observar da ementa transcrita abaixo:
“Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por
meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou
fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195,
§ 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).” (grifei).
O Supremo Tribunal Federal acabou firmando a Tese de Repercussão Geral no
166 nos seguintes termos:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.”
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 62, § 2o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, prescreve que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e/ou pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo
Civil de 1973 ou de acordo com os artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros deste Tribunal administrativo. Veja-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
A propósito, registre-se que desde então a jurisprudência deste Tribunal
administrativo tem encampado a tese firmada pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário no
595.838/SP, conforme se observa das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário:2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei 8.212, de 1991, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003771/2008-33

Geral 166: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS
ARTIGOS 543-B E 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF 343, de 2015,
art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de
1973), deverão ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo no 10380.725149/2014-35. Acórdão no 2301-005.076. Conselheiro Relator
João Bellini Júnior. Sessão de 05/07/2017. Acórdão publicado em 17/07/2017).”
Considerando, pois, que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso IV da Lei no
8.212/91, entendo que o crédito tributário aqui discutido, que, no caso, tem por objeto exigências
de contribuições previdenciárias incidentes à alíquota de 15% sobre os valores brutos das notas
fiscais ou faturas de prestação de serviços executados por cooperados por intermédio da
cooperativa de trabalho deve ser extinto.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do recurso
voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por dar provimento parcial ao recurso para,
de ofício, e com base no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 595.838/SP, extinguir o crédito tributário objeto do presente autuação.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital